Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749645-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MANCANO MELHADO AGRAVADO: RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0740919-15.2023.8.07.0001 – ids 174837619; 176370462 – EmD rejeitados) que, em execução de contrato, facultou-lhe emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para converter o processo para o rito cabível ou, se insistir na execução, deverá observar o procedimento legalmente traçado, tendo em vista que a exigência da restituição da quantia paga está fora dos limites do título. Além disso, no caso de opção pelo prosseguimento da execução, foram, desde logo, indeferidos o pedido liminar da desconsideração da personalidade jurídica e o de arresto cautelar. Suscita ausência de fundamentação, com ofensa à CF 93, IX, e CPC 11 e 489, §1°. Alega, em suma, que a mera ausência de cláusula positivada de obrigação de restituição, em razão de inadimplemento total, não afasta a liquidez do título, nem exclui a finalidade do contrato, qual seja, atribuir segurança jurídica às partes, sustentado que optou pelo rito da execução pelo equivalente, na forma do CPC 475, tendo em vista o inadimplemento absoluto do contrato. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. No mérito, pretende o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação e subsidiariamente “reconhecer, a impossibilidade de se levar a efeito a penhora e, de igual modo, a impenhorabilidade dos valores, a luz dos artigos 833, X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, restituindo o valor constrito à Agravante. 2. O agravo de instrumento foi interposto em 21/11/23 (id 53635610). Foi assinalado prazo para o recorrente comprovar o preparo (id 53808641), o que foi cumprido no id 53840707, vindo os autos conclusos. Observo, contudo, que o agravante, em 24/11/23, atendeu a ordem proferida da decisão recorrida, pois emendou a inicial, convertendo o feito para o rito do processo de conhecimento – demanda de cobrança (id 179378531 – auto principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 4 de dezembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR